Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA NA MOCHILA PARA DEFESA PESSOAL. ART. 19 DA LCP RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. TERMO DE APREENSÃO E FOTO DA ARMA. POTENCIAL LESIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESTINAÇÃO PARA DEFESA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIA DA APREENSÃO E DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. "Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais” (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015).
3. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
4. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. O termo de apreensão formalizado pela autoridade policial acompanhado de foto da faca grande (aproximadamente 30 cm) com lâmina e ponta (ID 47843273) é suficiente para atestar o potencial lesivo da arma.
6. Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a abordagem, tendo um deles afirmado com segurança que o acusado informou que portava o instrumento para defesa pessoal, aliados às circunstâncias da conduta (porte da faca grande em via pública próximo à rodoviária) e à ausência de qualquer elemento que corroborasse a alegação do acusado de que trabalhava como jardineiro, constituem quadro probatório suficiente quando à destinação da faca para defesa pessoal, merecendo ser mantida a sentença condenatória.
7. Recurso conhecido e desprovido.